Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-41.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 2877-41.2016.8.11.0010 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JACIARA
APELANTES: MUNICÍPIO DE JACIARA, ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, PAVIPAR CONSTRUÇÕES EIRELI, ERCILIA ANDRADE PEREIRA e ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: ERCILIA ANDRADE PEREIRA, MUNICÍPIO DE JACIARA, ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, PAVIPAR CONSTRUÇÕES EIRELI, ESTADO DE MATO GROSSO e CONSTRUTORA JURUENA LTDA.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id’s. 86214502, 86214508, 86214513, 86214520 e 86214529), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Intimem-se Ercilia Andrade Pereira para apresentar contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 86214529), nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
Procedam-se às retificações necessárias para incluir no polo passivo o Estado de Mato Grosso e Construtora Juruena Ltda.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator